Tribunal: STF
Processo: RE 451252
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO
   POR ANTIGUIDADE. MAGISTRADO. QUORUM QUALIFICADO.
1.      A
   obscuridade, a contradição e a omissão que autorizariam a
   integração do julgado, com fundamento nos incisos I e II do
   artigo 535 do Código de Processo Civil, não se encontram
   configuradas no acórdão recorrido.
2.      Embargos de declaração
   rejeitados.